Tribunal: TJSP
Processo: 1016112-73.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional da parte requerente – Indenização indevida –

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional da parte requerente – Indenização indevida – Sucumbência recíproca – Adequação da proporção em que repartidos os ônus – Pedido inicial acolhido em parte, observado, ainda, o princípio da causalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.